Tribunal: STF
Processo: RE 1517664
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Auxílio-alimentação. Vinculação ao índice de correção monetária federal. Vedação. Súmula Vinculante 42/STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.